Tribunal: TJSP
Processo: 1008933-81.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Irresignação do réu. Cabimento. Contrato elaborado de forma clara, dando a opção de contratar ou não os seguros facultativos. Entendimento do C. STJ e desta E. Corte. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.